Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-41.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000544-41.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), ZIGUILOMAR DOS SANTOS GARCIA - CPF: 020.235.591-89 (AGRAVANTE), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL — ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA FAZER CESSAR O DANO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE — NECESSIDADE.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
—
VERBETE No 618 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
— POSSIBILIDADE.

Presentes indícios suficientes da degradação de área de preservação permanente, possível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de fazer cessá-la.

Cabível a inversão do ônus da prova em matéria de dano ambiental, a teor do
verbete no 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ziguilomar dos Santos Garcia
contra a decisão que, em
ação civil pública ambiental c.c tutela antecipada e indisponibilidade de bens
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

Assegura que adquiriu o imóvel há cerca de três anos e que não há nascente próxima a sua propriedade e sim um riacho com aproximadamente um metro e meio de largura, logo, a faixa de margem mínima da área de preservação permanente é de trinta e não cinquenta metros. Ainda, não há que se falar em degradação ambiental, visto que “
sempre buscou a preservação do meio ambiente
”.

Assevera que não é cabível a inversão do ônus da prova, pois se trata de “
pessoa simples, de poucos recursos financeiros
”. Por outro lado, o agravado “r
epresenta um importante órgão estatal, tendo tido, inclusive, já na fase do inquérito civil, dois profissionais especializados na área ambiental para auxiliá-la no estudo do caso
”.

Requer o provimento do recurso.

Distribuídos os autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o pedido de efeito suspensivo restou indeferido (Id. 59994477).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 65006460).

Em decisão unipessoal, a doutora Lúcia Peruffo declarou a incompetência da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o recurso, em razão de a decisão agravada ter sido proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga e não pelo Juizado Especial, por conseguinte, determinou a remessa dos autos ao Tribunal (Id. 78436480).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 97293474), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Por todo o exposto, defiro parcialmente a liminar em tutela de urgência para determinar ao requerido que:

a)

Imediatamente, abstenha-se de utilizar a Área de Preservação Permanente da propriedade rural em suas atividades e, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda o isolamento da área nos limites apontados pelo Relatório Técnico n. 125/2020 (proteção das nascentes); sob pena de multa diária de R$ 250,00 até o limite de R$ 100.000,00.

b)

No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apresente comprovante do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no sistema SIMCAR; sob pena de multa diária de R$ 250,00 até o limite de R$ 100.000,00.

c)

No prazo de 60 (sessenta) dias, apresente o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), devidamente protocolado junto à SEMA; sob pena de multa diária de R$ 250,00 até o limite de R$ 100.000,00.

Inverto o ônus da prova, em favor da parte autora. [...]. (Id. 52455454 – fls. 8/9).

A degradação, em tese, de área de preservação permanente na propriedade rural do agravante localizada no Município de Reserva do Cabaçal decorreria do fato de que, o proprietário não adotou as medidas necessárias com a finalidade de preservar aquela, visto que “
o gado tem livre acesso ao leito do córrego, que por sua vez, além de sofrer com o pisoteio, apresenta sérios pontos de assoreamento
”, conforme registra o relatório técnico datado de 5 de maio de 2018, assinado por engenheiro florestal (Primeira Instância, Id. 33746981 – fls. 4).

Já a vistoria realizada
in loco
na data de 13 de fevereiro de 2020, constatou que “
o gado tem livre acesso ao leito do córrego, bem como em toda a área alagada, compactando o solo, provocando pontos de erosão e consequentemente assoreamento do curso d’água
” (Primeira Instância, Id. 33747650 – fls. 3), com recomendação de isolamento da área de preservação permanente correspondente a seis hectares e trinta ares, para proteção da nascente do córrego.

Portanto, constata-se a presença de indícios suficientes da degradação de área de preservação permanente consistente na
erosão do solo
e
assoreamento do curso d’água
, em razão da omissão do agravante de isolar aquela, de modo a impedir o livre acesso de bovinos.

É certo que, a decisão agravada não determinou que o agravante isole “
as margens do riacho que corta sua propriedade na extensão de 50 metros, mesmo a legislação exigindo o isolamento das margens na extensão de apenas 30 metros de largura
” (Id. 52451980 – fls. 6), mas tão somente a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada e a abstenção de utilizar a área de preservação permanente justamente para fazer cessar a degradação ambiental.

Ademais,
a
erosão do solo
e o
assoreamento do curso d’água
, em área de preservação permanente,

traduzem-se em
conduta instantânea de efeitos permanentes
,
em que as consequências persistem e se prolongam no tempo
;
logo
,
em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las
,
é providência de urgência
,

ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.
” (artigo 225, cabeça).

[...] ‘Os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente.’ (AgRg no REsp 1.418.795/SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 7/8/2014). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1618579/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).

Por outro lado, a questão acerca da extensão da área de preservação permanente, inclusive se se trata de área entorno de nascente, será mais bem analisada na fase de instrução, bem como no próprio Plano de Recuperação de Área Degradada.

Quanto à inversão do ônus da prova em relação ao dano ao meio ambiente, aplicável o disposto no verbete no 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”.

[...] A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1818008/RO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021